Tribunal: TJSP
Processo: 0011999-14.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. A pretensão do acusado para recorrer em liberdade encontra-se, a esta altura, prejudicada, tendo em vista que o processo se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu custodiado durante todo o processo penal e,

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. A pretensão do acusado para recorrer em liberdade encontra-se, a esta altura, prejudicada, tendo em vista que o processo se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu custodiado durante todo o processo penal e, no momento da prolação da r. sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão cautelar. Preliminar afastada.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (118 porções de cocaína, na forma de crack, com peso de 17,45 gramas), além de dinheiro. Condenação mantida.
PENAS. Na primeira e segunda fases da dosimetria, manutenção das penas nos patamares mínimos, tais como fixadas na r. sentença. Especificamente quanto à atenuante da menoridade relativa, não tem o condão de reduzir as reprimendas para aquém dos mínimos, a teor da Súmula no 231 do STJ. Na terceira etapa, pelo entendimento da Douta maioria, de rigor a aplicação do redutor, em seu patamar médio (1/2), por conta do preenchimento dos requisitos, bem ainda da quantidade de entorpecentes apreendidos (17,45 gramas de cocaína na forma de crack). Pena redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão, com 250 dias-multa mínimos.
REGIME. Manutenção do regime inicial fechado, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela natureza dos entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias da conduta, notadamente o local do crime, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a gravidade concreta do crime de tráfico, a absoluta incompatibilidade com o regime de pena cabível, e insuficiência de tais benefícios para prevenção e repressão do delito. Advento da Lei no 13.964/19 que não altera tal conclusão, por expressar tratamento não equiparado a hediondo do art. 33, parágrafo 4o, Lei 11.343/06 unicamente para os fins do artigo 112 da LEP, sem exclui-lo do rol dos crimes equiparados a hediondos.
Por unanimidade, preliminar afastada. Por maioria de votos, recurso defensivo parcialmente provido, para redução das penas.